Tribunal: TJMT
Processo: 1008097-80.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTABILIDADE. ERRO SISTÊMICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS DÉBITOS RELATIVO A COMPRAS FEITAS NA FUNÇÃO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença que condenou a recorrida ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais.
2. Pretensão recursal é a majoração do quantum indenizatório para o valor de R$ 15.000,00.
3. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que a prova documental acostada aos autos é suficiente para o deslinde do feito, sendo eventual prova oral desnecessária, protelatória e em choque com a duração razoável do processo.
4. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.
5. É incontroversa a instabilidades dos descontos relativo às compras feitas com cartão de débito, pois algumas compras feitas nos meses de dezembro/2018, janeiro e fevereiro de 2019, foram todas descontadas no dia 04.02.2019, o que consumiu quase todo o saldo disponível na conta bancária, sem prévio aviso.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano moral aos parâmetros da razoabilidade.
8. Sentença parcialmente reformada.
9. Recurso conhecido e provido para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença incólume.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[RENATO DURVAL TEIXEIRA - CPF: 030.868.451-63 (RECORRENTE), LILIANE RANECO - CPF: 031.205.051-88 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0006-48 (RECORRIDO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020